Tribunal: TJSP
Processo: 1013774-11.2022.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão dirigida exclusivamente ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados. Inadmissibilidade. Inexistência de obscuridade, contradição e omissão no julgado. Ausência de vícios no v. acórdão. Embargos rejeitados.